Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. DESVIO DE ITINERÁRIO. CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO TRANSPORTADOR. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais em razão do desvio de itinerário aéreo e ausência de assistência material por parte da empresa aérea. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2 – Transporte aéreo de passageiros. Desvio de itinerário. Atraso de voo. Condições climáticas adversas que resultam em desvio de itinerário de voo (demonstradas no documento de ID. 12433494) caracterizam de força maior (art. 393 do Código Civil), excludente do nexo de causalidade já reconhecido no julgamento anterior. A Lei assegura a obrigação do transportador, em qualquer caso, de custear as despesas de transporte e alimentação do passageiro (art. 741 do CC). O descumprimento de tal obrigação, contudo, em local em que há acesso a alimentação e hospedagem, não representa violação a direitos da personalidade, pois pode é fato que pode ser contornado com ação do próprio passageiro.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.